Tribunal: STF
Processo: ARE 1508252
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Exoneração de conselheiro de agência reguladora. Impossibilidade de demissão ad nutum. Jurisprudência do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se discute a possibilidade de exoneração ad nutum de conselheiro de agência reguladora. O agravante alegou violação à cláusula de reserva de plenário, bem como defendeu a validade da exoneração discricionária de conselheiros consultivos de agências reguladoras..



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exoneração ad nutum de conselheiros de agência reguladora é compatível com o regime jurídico que assegura sua autonomia e (ii) estabelecer se houve ofensa à cláusula de reserva de plenário no julgamento do Tribunal de Justiça estadual.



    III. Razões de decidir



    3. A exoneração ad nutum de conselheiros de agências reguladoras subverte a própria natureza autônoma dessas entidades, destinadas à regulação e fiscalização dos serviços públicos, conforme jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 1.949/RS).



    4. A autonomia das agências reguladoras se caracteriza pela vedação à exoneração discricionária de seus dirigentes, garantindo-lhes mandato com prazo fixo, o que impede a interferência indevida do Chefe do Executivo.



    5. A cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não é violada quando o órgão fracionário decide com base em jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    6. A questão relativa à interpretação de lei estadual sobre a exoneração de conselheiros consultivos é de natureza infraconstitucional, não cabendo sua análise em sede de recurso extraordinário.



    7. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não havendo razão para sua reforma.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XXXV; CPC, art. 949, parágrafo único; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25.



Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 1.949/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno (2014).